Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO BONDESPACHO DA SILVA - CPF: 293.254.121-87 (RECORRENTE), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRIDO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA -CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO E QUITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA CARTA DE CRÉDITO OU DO BEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO DOS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA – ÔNUS DO CONSUMIDOR COMPROVAR OS ATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 373, I, CPC –

INCONTROVERSA A DISPONIBILIZAÇÃO DO PRÊMIO – POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

2.

O autor ajuizou a presente demanda, objetivando fosse a demandada compelida a lhe fornecer a carta de crédito vinculada à contrato de consórcio celebrado entre as partes em 22/12/2012 (contrato no 304461, grupo 005010, cota 0192-00), por força da contemplação ocorrida em 16/07/2019. Buscou, ainda, a condenação da administradora de consórcios ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

4.

Após a contemplação e quitação do contrato de consórcio para ter direito ao fornecimento da carta de crédito ou a entrega do bem, conforme disposições contratuais, é imprescindível que haja pedido e envio dos documentos necessários a tanto, assim,
não comprovou o Autor que solicitou o pagamento do valor após o prazo de 180 dias da contemplação, conforme estabelece a Circular no 3.432 do Banco Central (artigo 5o, inciso XIII, alínea d).

5.

É dever do consumidor comprovar que fez o pedido e que encaminhou os documentos previstos em contrato, pois é impossível a prova de fato negativo pelas promovidas.

6.

Tenho, assim, que a mora foi do consorciado-autor, o qual, efetivamente, postergou a realização das providências que lhe competiam, com plena ciência das exigências contratuais.

7.

Por outro lado, a
parte demandada informou em suas razões recursais que o valor já foi disponibilizado ao Autor desde 15/01/2020,
contudo, em razão da ausência de informações acerca dos dados bancários para o recebimento do crédito em espécie o montante ainda não foi repassado.

8.

Deste modo,
para encerrar a cizânia entre as partes, é necessário que se libere o valor referente a carta de crédito objeto do grupo no 005010, cota: 0193-00, em favor do Autor a fim de encerrar o litigio,
mormente porque comprovada as exigências contratuais para liberação do crédito do contrato, não se opondo a demandada quanto ao pagamento dos valores.

9.

Sentença parcialmente
reformada
apenas para
determinar à demandada para que proceda a liberação da carta de crédito contemplada pelo autor

10.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O autor ajuizou a presente demanda, objetivando fosse a demandada compelida a lhe fornecer a carta de crédito vinculada à contrato de consórcio celebrado entre as partes em 22/12/2012 (contrato no 304461, grupo 005010, cota 0192-00), por força da contemplação ocorrida em 16/07/2019. Buscou, ainda, a condenação da administradora de consórcios ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA, sob o fundamento de ausência de prova do alegado.

Inconformado, o Recorrente em suas razões recursais pretende a disponibilização do valor do prêmio, aduz que após a contemplação da carta de crédito procurou a Requerida diversas vezes para recebimento do montante, contudo, sempre lhe era determinado novas datas para recebimento. Inicialmente informaram o prazo de 60 dias após a contemplação, posteriormente 90, e por fim o prazo de 180 dias, entretanto, afirma que mesmo após finalizado o prazo de 180 dias não recebeu qualquer valor, sendo necessário o ajuizamento da presente ação para o pagamento do crédito que lhe é devido.

Em contrarrazões,
o Recorrido refuta as razões recursais. Aduz que a contemplação do Autor ocorreu em 16/07/2019, assim o prazo final de 180 dias venceu em 15/01/2020. Deste modo, sustenta que apesar de disponibilizado o crédito em favor do Autor, o valor somente não foi repassado em razão da ausência de informações acerca dos dados bancários do consorciado para o recebimento do crédito em espécie.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020